Tribunal: STF
Processo: HC 233020
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 22.9.2023 por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, advogados, em benefício de Nahim Fouad El Ghassan, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.080/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 0000031-79.2015.4.03.6109), às penas de vinte e um anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quatrocentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c os incs. I e VII do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente) e no caput do art. 2º c/c o § 3º e os incs. IV e V do § 4º do mesmo dispositivo da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada).



    3. A defesa do paciente interpôs apelação, pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    4. Suscitando nulidades no deferimento de medida cautelar de interceptação telefônica pelo juízo processante, a defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5007656-29.2022.4.03.0000. Em 9.5.2022, a Quinta Turma denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ART. 2º, C/C §§ 3º E 4º, INCISOS IV E V DA LEI 12.850/2013 E NO ART. 33 C/C ART. 40, I E VII DA LEI 11.343/2066. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ORDEM DENEGADA. 



    1. O paciente foi denunciado juntamente com outros dezesseis investigados, no bojo da Operação Beirute, pela prática dos delitos previstos no art. 2º, c/c parágrafos 3º e 4º, incisos IV e V da Lei 12.850/2013 e no art. 33 c/c art. 40, I e VII da lei 11.343/2066, em concurso material.



    2. As interceptações telefônicas foram autorizadas por decisões devidamente fundamentadas, após relatório da autoridade policial.



    3. O monitoramento telefônico foi deferido por ser medida essencial à apuração dos fatos, em face da dificuldade operacional de acompanhamento das movimentações dos envolvidos, assim como pela necessidade de conhecimento mais aprofundado das relações mantidas entre eles.



    4. Verifica-se a razoabilidade da medida adotada em primeiro grau, e das prorrogações para além do prazo estabelecido no art. 5º, da Lei 9.296/96, vez que imprescindíveis à obtenção da prova necessária à adequada resolução desta lide penal, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.



    5. Ordem denegada” (fl. 8, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.080/SP, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.5.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 28.8.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE WRIT CONCOMITANTE À APELAÇÃO. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE TUTELA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do HC n. 482.549/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.



    2. Na hipótese, a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de apelação com o mesmo questionamento de nulidade pela defesa. Assim, uma vez que o presente recurso não tutela a liberdade imediata de locomoção do réu – o qual está solto – e que a nulidade ora impugnada está pendente de exame em cognição exauriente pelo Tribunal a quo no julgamento da apelação, o recurso não pode ser conhecido, sem prejuízo de que a matéria seja novamente trazida a este Superior Tribunal depois de julgada a apelação.



    3. Agravo regimental não provido” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    6. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.080/SP é o objeto da presente impetração. A defesa alega que a “autoridade coatora não conheceu de recurso legitimamente interposto pelo paciente, sob o argumento de que não se estaria a tutelar, diretamente, o direito de ir e vir. Ocorre que o writ foi conhecido perante o e. TRF-3, de modo que o recurso em habeas corpus preencheu todos os requisitos de admissibilidade, na forma da regra do art. 105, II, a, da CR/88, que para fins de conhecimento da insurgência exige, apenas e tão somente, que o recurso seja interposto em face de ‘habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais’, que é o exato caso dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera identificar-se, na espécie, sem necessidade de reexame de provas, “a negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, na medida que deixou de analisar o mérito do RHC regularmente interposto. O que se pretende, portanto, através da presente impetração, é a concessão da ordem – inclusive em sede liminar – apenas e tão somente para que a d. autoridade coatora analise o mérito do recurso interposto, vez que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “a Sexta Turma deixou de analisar o mérito do RHC, alegando, em síntese, inviável o exame da nulidade quando pendente o julgamento de apelação pelo Tribunal de origem. Logo de plano, impõe-se destacar que a tese suscitada para o não conhecimento do recurso interposto não encontra guarida na jurisprudência desse e. STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o RHC foi interposto de modo regular e formalmente legítimo, pois ataca acórdão denegatório proferido pela Quinta Turma do TRF-3, quando do julgamento do HC n. 5007656-29.2022.4.03.000. No acórdão de segundo grau, o TRF de origem conheceu da impetração e analisou o mérito da tese suscitada. Ou seja, não há supressão de instância. Portanto, verificando-se o juízo de admissibilidade positivo do RHC, é inafastável o enfrentamento do mérito das teses suscitadas pelo paciente. Ao se omitir na análise do mérito, a Corte Superior incorreu em negativa de prestação jurisdicional, na medida que inexiste óbice ao conhecimento do recurso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “muito embora o Min. Relator afirme que o recurso não tutele a liberdade de locomoção do paciente, cuida-se, porém, de atos manifestamente ilegais que ameaçam direitos fundamentais – inclusive, ainda que não imediatamente, o direito de ir e vir –, pois o paciente se encontra sujeito a ato constritivo, real e concreto, do poder estatal. Inclusive, há uma condenação proferida em primeiro grau, com pena privativa de liberdade a ser executada, na eventual hipótese de manutenção da ilegalidade manifesta apontada no RHC. Logo, é absolutamente cabível o manejo do RHC, inclusive porque a discussão do mérito do recurso não exige dilação probatória, pois se refere exclusivamente à carência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas em desfavor do paciente, vale dizer, trata-se de tese exclusiva de direito e que, portanto, não demanda apreciação axiológica ou valoração de provas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    (a) a concessão de medida liminar – haja vista a presença de fummus boni iuris (tese amplamente acolhida por este e. STF) e periculum in mora (risco de análise de recurso de apelação, pendente de julgamento, a partir de provas potencialmente ilícitas) – para que se determine à i. autoridade coatora a imediata análise do mérito do RHC 166.080/STJ e; 



    (b) após a oitiva do i. órgão do MPF, a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se o teor da liminar concedida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Esta ação volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.080/SP. Tem-se no voto do Relator:



    “Na hipótese, a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de apelação com o mesmo questionamento de nulidade pela defesa. 



    De acordo com o decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do HC n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. Confira-se:



    ‘[...] 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 



    2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.



    3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. [...]’ (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).



    Assim, conforme pontuei no julgamento monocrático, uma vez que o presente recurso não tutela a liberdade imediata de locomoção do réu – o qual está solto – e que a nulidade ora impugnada está pendente de exame em cognição exauriente pelo Tribunal a quo no julgamento da apelação, o recurso não pode ser conhecido, sem prejuízo de que a matéria seja novamente trazida a este Superior Tribunal depois de julgada a apelação. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e.doc. 7). 



    No acórdão impugnado, enfatizou-se que “a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de apelação com o mesmo questionamento de nulidade pela defesa. Assim, uma vez que o presente recurso não tutela a liberdade imediata de locomoção do réu – o qual está solto – e que a nulidade ora impugnada está pendente de exame em cognição exauriente pelo Tribunal a quo no julgamento da apelação, o recurso não pode ser conhecido, sem prejuízo de que a matéria seja novamente trazida a este Superior Tribunal depois de julgada a apelação” (fl. 2, e-doc. 7).



    9. Para que o Superior Tribunal de Justiça superasse o óbice jurisprudencial apontado e acolhesse a alegação da defesa, de nulidade da decisão pela qual determinada a interceptação telefônica do paciente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Interceptação telefônica e ilicitude da prova emprestada. Alegação de nulidade. 5. Ausência de demonstração de prejuízo. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 223.326-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS.



    1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim).



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 207.497-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



     



    10. Não merece reforma, portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que enfatizou o exame da apontada nulidade na via ordinária, no recurso de apelação, que tem efeito devolutivo amplo e admite dilação probatória. 



    11. Ressalte-se também que o paciente responde à ação penal em liberdade, não havendo, portanto, risco iminente a sua liberdade de locomoção. 



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe a resolução da controvérsia na instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa. 



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do apelo defensivo, podendo essa manifestação ser objeto de impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora